Tribunal: TJMT
Processo: 1046200-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046200-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), H. F. I. N. - CPF: 084.338.381-05 (EMBARGADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (EMBARGADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCADASTRAMENTO DE ADVOGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a concessão de tutela de urgência para assegurar benefício tarifário a criança com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos do art. 300 do CPC e da alegada violação ao princípio da legalidade; (ii) estabelecer se é cabível o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente os requisitos da tutela de urgência e reconhece a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A decisão fundamenta que a Resolução nº 280/2013 da ANAC não exige laudo médico subscrito por especialista com registro específico, o que evidencia excesso na exigência formulada pela companhia aérea.

5.

A alegada violação ao princípio da legalidade é afastada, pois o acórdão examina os diplomas normativos pertinentes e conclui, em cognição sumária, pela plausibilidade do direito.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e são incabíveis quando inexistente vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.

8.

O pedido de descadastramento de advogado é admitido, desde que inexistente prejuízo à representação processual, nos termos do art. 112, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. 2. A discordância da parte com a conclusão adotada não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscussão do mérito. 3. O prequestionamento se satisfaz com fundamentação clara e suficiente, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 4. É admissível o descadastramento de advogado quando preservada a regular representação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 300 e 112, § 2º; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012; Resolução ANAC nº 280/2013.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gol Linhas Aéreas S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 354479867, que, em julgamento realizado em 03 de março de 2026, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega omissão quanto à deliberação expressa sobre o art. 300 do Código de Processo Civil e quanto à afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta que o Acórdão teria concedido benefício sem comprovação mínima de enquadramento nos requisitos normativos. Requer a oposição com fins de prequestionamento.

Registra-se, ainda, que o advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, OAB/MT 13.245-A, requereu, por meio da petição de Id. 355750351, o seu descadastramento nos autos, sob o fundamento de que sua atuação no feito foi encerrada na presente fase processual.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 357662376.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Os Embargos de Declaração opostos por
Gol Linhas Aéreas S.A.
não merecem acolhimento, pois, diferentemente do que alega a Embargante, não há qualquer omissão no Acórdão embargado.

O Acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os dois requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, concluindo pela presença de ambos.

Quanto à probabilidade do direito, o Acórdão consignou que a Resolução n.º 280/2013 da ANAC não exige, de forma expressa, que o laudo médico seja subscrito por profissional com Registro de Qualificação de Especialista em área específica, razão pela qual a exigência formulada pela companhia aérea aparenta excesso em relação ao regramento normativo aplicável.

Quanto ao perigo de dano, assentou-se que a necessidade de aquisição de passagens pelo valor integral, sem o benefício do desconto pleiteado, pode impedir o exercício pleno dos direitos à acessibilidade, à mobilidade e ao acompanhamento seguro da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. O dispositivo legal apontado como omitido, portanto, foi expressamente analisado.

No que tange à alegada violação ao princípio da legalidade, o Acórdão examinou os elementos normativos pertinentes, a Resolução n.º 280/2013 da ANAC, a Lei n.º 13.146/2015 e a Lei n.º 12.764/2012, e concluiu, em cognição sumária, pela plausibilidade do direito do Agravado. A discordância da Embargante quanto às conclusões adotadas não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pela parte. Para que se repute preenchida a exigência, basta que a fundamentação da decisão seja clara, precisa e apta a solucionar o objeto da lide, o que, como demonstrado, efetivamente ocorreu.

Dessa forma, constata-se que todas as teses suscitadas nos Embargos de Declaração foram devidamente enfrentadas no Acórdão recorrido, com fundamentação suficiente e coerente, revelando-se que a Embargante se vale da via integrativa como instrumento de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Por fim, quanto ao requerimento de descadastramento formulado pelo advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa na petição de Id. 355750351, o pedido comporta acolhimento, com observância ao disposto no art. 112, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a existência de outros advogados constituídos nos autos, conforme substabelecimento de Id. 337203892, o que afasta qualquer risco de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026